Tribunal: TJPA
Processo: 0018955-78.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0018955-78.2020.8.14.0401

APELANTE: ODIVAN CORREA LOBATO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE DESCLASSIFICOU O CRIME DO ARTIGO 33 DA LEI DE DROGAS PARA O CRIME DO ARTIGO 28

DA MESMA LEI. ACOLHIMENTO DA NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA DEVENDO OS AUTOS SEREM REMETIDOS AO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. POR SE TRATAR O DELITO TIPIFICADO NO ARTIGO 28 DA REFERIDA LEI DE CRIME DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Tendo ocorrido a desclassificação do crime capitulado no art. 33 da Lei nº 11.343/06 para o delito tipificado no art. 28 da Lei nº 11.343/06, afasta-se do juiz sentenciante a competência para atribuir a pena ao apelante, motivo pelo qual merece ser reconhecida a incompetência do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém, sendo os autos remetidos para o Juizado Especial Criminal, competente para julgar crimes de menor potencial ofensivo, como no presente caso;

2.

Recurso conhecido e provido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao apelo para que a sentença seja parcialmente modificada no tocante a aplicação da pena imposta ao acusado sendo os autos remetidos ao Juizado Especial Criminal, competente para julgar crimes de menor potencial ofensivo, como no presente caso, prezando ainda pelas formalidades e cautelas legais de estilo, necessárias ao regular desenvolvimento do recurso, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

ODIVAN CORREA LOBATO
, inconformado com a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que, dando improcedência à Denúncia, operou a desclassificação do delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 para o crime constante do art. 28 da referida Lei, aplicando-lhe a pena de 05 (cinco) meses de comparecimento à programa ou curso educativo. Condenou-o, ainda, à pena de multa, valorada em 50 (cinquenta) dias-multa, com valor unitário na base de 1 /30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa pleiteou pela nulidade parcial da sentença, pois, ao desclassificar a conduta do art. 33, caput, para o tipo penal descrito no art. 28, ambos da Lei nº 11.343/06, o juízo sentenciante deveria ter declinado da competência para o processamento e julgamento do presente feito, assim como redistribuir os autos a uma das Varas dos Juizados Especiais Criminais de Belém, que é o juízo competente para apreciar a matéria, por se tratar de infração de menor potencial ofensivo, ressaltando ainda, que conforme o disposto no art. 48 e seguintes da Lei nº 11.343/06, é da competência dos Juizados Especiais Criminais processar e julgar o presente feito, a fim de se aplicar os benefícios previstos na Lei nº 9.099/1995.

Em contrarrazões, o apelado defende o provimento do recurso para que a sentença seja reformada, reconhecendo a anulação da pena imposta e consequente remessa ao Juizado competente.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e provimento da apelação para que a sentença seja parcialmente modificada e os autos sejam remetidos para julgamento perante ao Juizado Especial Criminal.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos que, “
no dia 08/11/2020, por volta das 13:52h, policiais militares apresentaram o denunciado, perante Autoridade Policial, após ter sido flagrado com 20 (vinte) embalagens do tipo “peteca”, confeccionadas em plástico preto, todas contendo, substância pulverulenta de cor branca, pesando no total 19,4g (dezenove gramas e quatrocentos miligramas), testando positivo para a substância Benzoilmetilecgonina, conhecida vulgarmente como “cocaína”
”

É a síntese dos fatos, passo análise das razões recursais.

DO PEDIDO DE NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA
.

A defesa requereu a parcial nulidade da sentença, para que os autos sejam remetidos ao Juizado Especial Criminal de Belém, em razão da matéria, por ter sido operada a desclassificação do delito consubstanciado no art. 33 da Lei de Drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06 que trata de infração de menor potencial ofensivo. Por esse motivo e em consonância ao parecer Ministerial entendo que referido pleito merece amparo.

Depreende-se dos autos que o juiz singular ao prolatar sentença condenatória em desfavor do apelante, desclassificou a conduta do art. 33, caput, para o tipo penal descrito no art. 28, ambos da Lei nº 11.343/06. Dessa forma
,
devem os autos serem remetidos para o Juizado Especial Criminal, perdendo o juiz a quo a competência para aplicar qualquer condenação ao acusado, nos termos do art. 48, §1º, da Lei 11.343/06 c/c artigo 98, inciso I, CF.

Assim, em razão de haver ocorrido a desclassificação do crime capitulado no art. 33 da Lei nº 11.343/06 para o delito tipificado no art. 28 da Lei nº 11.343/06, dessa maneira, deve ser afastada do juiz sentenciante a competência para atribuir a pena ao apelante, declarando a sentença parcialmente nula,

afastando a pena imposta ao apelante.

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao apelo para que a sentença seja parcialmente modificada no tocante a aplicação da pena imposta ao acusado sendo os autos remetidos ao Juizado Especial Criminal, competente para julgar crimes de menor potencial ofensivo, como no presente caso, prezando ainda pelas formalidades e cautelas legais de estilo, necessárias ao regular desenvolvimento do recurso.

É como voto.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 22/04/2024